Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ato atentatório à dignidade da justiça.
A multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça deve ser reservada ao comportamento desleal no processo que provoca incidentes meramente protelatórios.